Tribunal: TJES
Processo: 0002333-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002333-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002333-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. 3. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa suscita preliminares de nulidade da sentença por omissão de tese defensiva e ilicitude de prova por violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a arma foi apreendida no interior da residência e não no veículo, ou a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a busca domiciliar posterior à apreensão da arma em via pública contamina a prova da materialidade; (II) estabelecer se houve omissão relevante na sentença quanto ao exame de provas defensivas; (III) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo porte de arma; (IV) analisar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
A preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser rejeitada, pois a apreensão da arma de fogo ocorreu em contexto fático autônomo e anterior à entrada na residência. A prova colhida demonstra que o armamento foi localizado durante busca veicular em via pública, motivada por informações de inteligência e existência de mandado de prisão em aberto, aplicando-se a teoria da fonte independente.

4.
Inexiste nulidade por ausência de enfrentamento de tese defensiva quando o magistrado fundamenta sua convicção em provas que, logicamente, excluem a versão dos fatos apresentada pela defesa. Ao acolher a narrativa policial de apreensão da arma no interior do veículo, o MM. Juiz refutou a alegação de que a apreensão teria ocorrido no sofá da residência, tornando desnecessária a análise minuciosa de vídeos da busca domiciliar infrutífera.

5.
No mérito, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelo auto de apreensão e laudo pericial. A palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé ou intenção de prejudicar o acusado.

6.
A dosimetria não comporta reparos, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a exasperação na segunda fase decorreu da reincidência devidamente comprovada. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada é proporcional e adequada ao caso, sendo o regime semiaberto fixado nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e da Súmula nº 269, do STJ.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 61, I; Código de Processo Penal, arts. 312, 386 e 619; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 902.404/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024. STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.057.671/PR, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.12.2025.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002333-14.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONES DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO – PRELIMINAR DE
ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO

Nas razões recursais constantes em ID nº 17163459, a Defesa suscita preliminar de nulidade das provas obtidas, alegando violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF/88), sob o argumento de que os policiais civis ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e mediante suposta coação, afirmando que a arma teria sido encontrada no interior do imóvel e não no veículo. Argui, ainda, nulidade por ausência de enfrentamento da tese defensiva que apontava a existência de vídeo da busca domiciliar.

Pois bem.

O preceito constitucional supramencionado assegura a inviolabilidade domiciliar, determinando que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Contudo, a análise dos autos revela que a dinâmica fática que ensejou a prisão em flagrante e a apreensão da arma de fogo com numeração suprimida não guarda relação de dependência causal com a busca domiciliar questionada, o que esvazia a alegação de nulidade por contaminação das provas.

Consoante se extrai do acervo probatório, notadamente do Boletim Unificado nº 56075158 e dos depoimentos prestados em juízo, a abordagem policial ocorreu em via pública, na Rua Florencio Baptista, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES. A equipe policial diligenciou ao local após receber informações de que o réu, contra quem pendia mandado de prisão em aberto, conduziria um veículo VW/T Cross branco. Ao localizarem o automóvel e realizarem a abordagem, o acusado Diones de Souza foi encontrado no interior do carro. A revista veicular subsequente resultou na localização da pistola Taurus, calibre nº 380, com numeração raspada, que estava no banco do carona.

Dessa forma, a materialidade do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, está lastreada em apreensão realizada em via pública, durante busca veicular e pessoal legítima, amparada na existência prévia de mandado de prisão contra o abordado e na fundada suspeita decorrente das informações de inteligência policial. A busca domiciliar, realizada
a posteriori
– segundo os policiais, mediante autorização do réu, e segundo a defesa, de forma forçada –, restou infrutífera, não tendo sido apreendido qualquer ilícito no interior da residência que fundamentasse a presente condenação.
Assim, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, eventual irregularidade no ingresso domiciliar (o que, ressalte-se, é controvertido nos autos diante da afirmação policial de consentimento), tal vício não teria o condão de contaminar a apreensão da arma de fogo, pois esta ocorreu em momento anterior e em contexto totalmente distinto (via pública/veículo). Aplica-se, na espécie, a teoria da fonte independente e a ausência de nexo causal entre a suposta ilicitude (busca domiciliar) e a prova do crime (apreensão no carro).

Diante desse contexto, não havendo apreensão de bens ilícitos na residência que tenham sido empregados para a condenação do réu, inexiste o suposto prejuízo suscitado pela defesa em relação à ausência de apreciação do suposto vídeo de ingresso dos agentes na residência do apelante (
pas de nullit
e
sans grief
), que, a propósito, pode ser aferido pelo ID nº
16710052
.

Em verdade, verifico que o magistrado sentenciante analisou o conjunto probatório e fundamentou sua convicção na prova oral colhida no decorrer da instrução, que atestou a apreensão da arma de fogo no interior do veículo.

Cumpre destacar, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações das partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para demonstrar as razões do seu convencimento e afastar as teses contrárias. Ao acolher a versão de que a arma estava no carro, o juízo
a quo
logicamente refutou a tese da defesa de que a apreensão ocorrera no sofá da residência, tornando despicienda a análise minuciosa de vídeo que retrataria apenas a busca domiciliar.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que valida a ação policial iniciada por busca pessoal/veicular legítima, ainda que seguida de busca domiciliar, notadamente quando há mandado de prisão em aberto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. AGRAVANTE COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. INGRESSO AUTORIZADO PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
O caso apresentado nestes autos traz elementos que tornam válida a ação policial, pois os militares tinham informações a respeito do agravante, que estaria sendo procurado por ter contra si um mandado de prisão não cumprido.

Os policiais avistaram o acusado na garagem de sua casa, mexendo no automóvel que, posteriormente, seria vasculhado.

Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal e veicular, resultando na descoberta de dois tijolos e meio de maconha. A busca domiciliar, realizada após a descoberta da droga no interior do veículo, foi autorizada pelo próprio agravante. Assim, não há vício a ser reconhecido, tendo em vista que a ação policial teve início com busca pessoal motivada pela informação de que o agravante era procurado pelo Poder Judiciário e prosseguiu com busca veicular e domiciliar, esta última, autorizada pelo próprio agravante. As ações, portanto, não foram arbitrárias nem tiveram como justificativa o mero tirocínio dos policiais militares, mas decorreram de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no loca
l (...). Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 902.404/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe de 20/5/2024
)”.

O ingresso e a apreensão da arma de fogo, portanto, decorreram de circunstâncias fáticas legítimas (cumprimento de mandado de prisão e busca veicular), inexistindo nulidade a ser sanada.

Dito isto,
REJEITO
as preliminares suscitadas, passando à análise do mérito do recurso.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIONES DE SOUZA
, em face da r. sentença de ID nº 16710060, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de outubro de 2024, por volta das 20h30min, na Rua Florencio Baptista, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) pistola marca Taurus, calibre
nº
380, com numeração raspada, carregada com 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre. Segundo a exordial, policiais civis receberam informações de que o réu, contra quem havia mandado de prisão em aberto, estaria em um veículo VW/T Cross branco na região. Ao realizarem a abordagem, encontraram o armamento no interior do automóvel.

Após o desenvolvimento válido e regular do processo, o
MM. Juiz
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu ao cumprimento de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas razões recursais constantes em ID nº 17163459, a Defesa pleiteia a absolvição do recorrente (art. 386, III e VII, CPP), sustentando a insuficiência probatória e alegando que a arma de fogo teria sido localizada no interior da residência (sofá) e não no veículo, buscando desacreditar a versão policial. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no
patamar
mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 17395349, em que o
Parquet
de 1º grau se manifesta pelo conhecido e não provido o apelo. De igual modo é o parecer lançado pela Procuradoria de Justiça em
ID nº 17433474, de lavra do Procurador Altamir Mendes de Moraes, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

O preceito primário do art. 16, § 1º,
inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
estabelece:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa”.

Adentrando à análise das provas
,
concluo que
a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
nº
54328363), Boletim Unificado nº 56075158, Auto de Apreensão (fl. 19 do ID
nº
54328363), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 21 do ID
nº
54328363) e pelo Laudo Pericial (ID
nº
16710057), que atesta que a arma de fogo apreendida possui o número de série suprimido por ação humana intencional e apresenta eficiência para efetuar disparos.

Quanto à
autoria
do crime
, a prova é contundente em desfavor do apelante, não obstante a negativa
sustentada pelo réu
em seu interrogatório j
udicial.

Os Policiais Civis responsáveis pela prisão, ouvidos sob o crivo do contraditório
(
ID nº
16710049
)
, apresentaram relatos firmes, coesos e harmônicos, confirmando a apreensão do armamento no interior do veículo conduzido pelo
acusado
.

A testemunha PCES Felipe Sarmento Rosemberg,
dissecou
em juízo
como procedeu a abordagem(
ID nº
16710049
)
:

“Que o acusado é membro faccionado do tráfico de drogas, já investigado nas telemáticas do marujo;
que as investigações ensejaram o mandado de prisão do acusado;

que conseguiram informações da localização do acusado, estaria em um veículo na região de Jardim Camburi; que fizeram a abordagem e o acusado estava no veículo; que o acusado disse que só tinha a arma que foi apreendida, dizendo para os policiais revistarem sua casa; que os policiais revistaram a casa do acusado, mas não encontraram nada;
que o acusado falou o endereço que estava morando; que essa autorização não foi formalizada pelo acusado;
que havia mais policiais no local que podem corroborar a autorização informal dada pelo acusado
”.

No mesmo sentido
foi o depoimento da
testemunha, PCES Hatus dos Santos Luciano,
que
narrou
na audiência instrutória ter sido o réu abordado quando estava em via pública e o artefato apreendido no interior do veículo que conduzia. Senão vejamos
(ID nº
16710049)
:

“Que já conhecia o acusado de investigações pretéritas; que é lotado no centro de análise
s
telemáticas;
que o acusado estava relacionado a liderança do tráfico de Jaburu; que circularam imagens do acusado com um fuzil, realizando disparos em via pública
;
que surgiu informações que o acusado estava com um veículo, circulando na região de Jardim Camburi; que identificaram o veículo estacionado em uma rua de Jardim Camburi, abordando o indivíduo dentro do carro; que encontraram uma pistola com numeração raspada
;
que encontraram uma chave de residência no veículo, se tratando da casa do acusado; que o acusado disse que os policiais poderiam revistar sua residência; que não encontraram nada na residência do acusado
; que essa residência estava a cerca de 600 metros de onde o carro estava parado; confirma seu depoimento prestado em sede policial”.

Dito isso, dada a farta prova oral colhida, mostra-se inviável proceder ao acolhimento do pedido de absolvição
(art. 386, CPP)
. A versão apresentada pelo réu, de que a arma estaria em sua residência (sofá) encontra-se isolada nos autos e destituída de comprovação.

A Defesa se limita a alegar que a narrativa policial é
inverídica
, sem, contudo, trazer elementos concretos que demonstrem a má-fé dos agentes públicos ou o interesse em prejudicar o acusado
de forma deliberada.

É de se destacar que a palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório
judicial
, possui especial relevância e eficácia probatória, notadamente quando corroborada pelos demais elementos dos autos, como o auto de apreensão que
registra a apreensão d
o objeto no veículo. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depoimento de agentes estatais é meio idôneo de prova, revestindo-se de presunção de veracidade
e legitimidade, até prova em contrário
.

Nesse sentido, sobre a validade da ação policial e a configuração da autoria
do crime
, importante trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental em agravo em recurso especial, no qual se buscava a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória ou a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada em razão de buscas pessoal e veicular alegadamente ilegais.

2. Os recorrentes foram condenados pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), com pena definitiva de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, após reforma da sentença absolutória de primeiro grau.

3. A Corte de origem concluiu pela existência de provas robustas e autônomas que comprovam a autoria e a materialidade dos delitos, afastando as teses de flagrante forjado e ilicitude das provas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar alegadas omissões no acórdão recorrido, especialmente quanto à inexistência de justa causa para a diligência policial e à atipicidade do fato.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. No caso em tela, não se verificam os vícios apontados pela parte embargante, uma vez que a abordagem policial foi considerada legítima, decorrente de infração de trânsito em andamento, configurando justa causa objetiva para a ação dos agentes públicos.

7.
A presunção de boa-fé dos agentes públicos não foi afastada por provas evidentes e contundentes, inexistindo elementos que comprovem a alegação de flagrante forjado.

8. A origem lícita da abordagem policial afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada às provas subsequentes.

9. A condenação dos recorrentes foi fundamentada em provas robustas e autônomas, incluindo depoimentos de testemunhas e policiais, além de confissões em Juízo, não sendo possível o reexame do acervo fático-probatório em âmbito de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(
STJ.

EDcl no AgRg no AREsp n. 3.057.671/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de 17/12/2025
)”.

No caso em tela, a abordagem foi motivada por informações prévias de inteligência e pela existência de mandado de prisão em aberto
em face do recorrente
, elementos que conferem robustez à atuação policial e legitimam a descoberta da arma no veículo. A tentativa da defesa de transferir o local da apreensão para o interior da residência, visando arguir nulidade domiciliar,
vai de encontro
com a coerência dos depoimentos dos agentes
públicos
, que foram uníssonos em afirmar que o artefato estava no carro e que a busca domiciliar posterior,
cujo vídeo pode ser averiguado em ID nº 16710052,
re
sultou
negativa.

Portanto, a condenação do réu mostra-se acertada e deve ser mantida, dada a farta prova de materialidade e autoria, externada pelos depoimentos dos policiais
militares
e pela apreensão da arma com numeração suprimida em poder do réu no interior do veículo automotor.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que o
julgador
realizou a individualização com observância aos critérios legais.

A sanção penal abstrata do crime é de
03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa
.

Na primeira fase, a pena-base
restou
fixada no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
, inexistindo circunstâncias judiciais
valoradas
negativamente
(art. 59, CP)
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.
Dada a comprovação d
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
conforme atestado de pena ID nº 16709765
,
o magistrado promoveu a exasperação a reprimenda na
fração de 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena
(art. 68, CP)
a serem aplicadas
, razão pela qual
mantenho a pena

definitiva

do acusado

no patamar s
upracitado.

Deve ser mantido o regime inicial semiaberto,
em consonância com o
disposto no
art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e na Súmula
nº
269 do STJ, considerando que, embora a pena seja inferior a 04
(quatro)
anos
de reclusão
, trata-se de réu reincidente
em crime doloso
.

Nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal
, mostra-se inviável
proceder
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, deve ser mantida a prisão preventiva do acusado, tendo em vista que persiste na prática de crimes, pois já possui condenação pretérita por delito de homicídio qualificado e associação criminosa; tinha mandado de prisão em aberto em seu desfavor em razão de investigação por envolvimento com o tráfico de drogas em processo diverso, sendo posteriormente condenado neste feito. Desse modo, a determinação de cumprimento imediato da sanção imposta se revela necessária, com o fim de obstar a reiteração na prática de ilícitos e garantir a ordem pública (art. 312, CPP).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.